Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724913-12.2023.8.07.0007 APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: REFRIAR REFRIGERACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante (DMS Serviços Hospitalares Ltda.) para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões Id. 62087123. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora